Tribunal: TJDFT
Processo: 0716479-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0716479-89.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ADALGISO MARTINS VIANA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Adalgiso Martins Viana contra a r. decisão proferida nos autos da Ação de Conhecimento n° 0705214-78.2022.8.07.0004, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Foi negado efeito suspensivo ao recurso, nos termos da decisão Id. 35672518. O Agravante interpôs Agravo Interno, Id. 36560984, em 22.6.2022. O MM Juiz a quo comunicou, em 21.6.2022, que em razão do não pagamento do preparo, cancelou a distribuição do processo, nos seguintes termos (Id. 36582592): “Intimada, a parte não providenciou o preparo ordenado. Por sua vez, o agravo de instrumento no 0716479-89.2022.8.07.0000 interposto pela autora em desfavor da Decisão Id 125287297 não foi recebido no efeito suspensivo. Isto posto e, com base no Art. 290 do CPC, determino o cancelamento do feito. Comunique-se à 3a Turma Cível deste Tribunal. Promova-se a baixa e o arquivem-se. Atribuo à presente força de ofício”. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora